Tribunal: TJDFT
Processo: 0001330-80.2016.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO SIMPLES CONSUMADO. IRRESIGNAÇÃO DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA APENAS QUANTO À DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. QUANTUM DE AUMENTO. PRIMEIRA FASE. RECURSO DA ACUSAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA DEFESA. NÃO PROVIDO.
1. No caso de crime consumado, a reiteração no emprego do meio de execução – no caso concreto, unicamente a quantidade de facadas desferidas na vítima – não é fundamento hábil para valorar a culpabilidade desfavoravelmente ao réu na primeira fase da dosimetria.
2. A intervenção de terceira pessoa para que o réu interrompesse a empreitada criminosa, colocando, desse modo, em risco a vida de transeunte, são fatos que encontram tipicidade na qualificadora do emprego de meio que possa resultar perigo comum (CP, art. 121, § 2o, III). Logo, para fundamentar a exasperação da pena em condenação no Tribunal do Júri, em qualquer que seja a etapa do cálculo dosimétrico, essas questões devem ser objeto de pronúncia (CPP, art. 413, § 1o) e quesitação no Conselho de Sentença (CPP, art. 483, V), sob pena de violar a competência do Tribunal Popular e a soberania dos veredictos (CF, art. 5o, alíneas “c” e “d”).
3. Para o reconhecimento de qualificadora relativo ao motivo fútil, indispensável que ela tenha sido debatida em Plenário.
4. Inadmissível o reconhecimento na dosimetria da circunstância judicial do comportamento da vítima em favor do réu, ou da atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea c (cometimento do delito sob violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima), quando esta fora debatida no plenário e não reconhecida por este quando da quesitação.
5. Considerando a existência de 08 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, adota-se a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente.
6. Recurso da Acusação parcialmente provido. Recurso da Defesa não provido.